Tribunal: TJMT
Processo: 31823-26.2011.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DE MATO GROSSO
COMARCA DE CUIABÁ
3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – JUÍZO II

Ofício no: 011/2020/GAB-II Cuiabá, 18 de maio de 2020

Excelentíssimo(a) Senhor(a)
Juiz(íza) Valdeci Moraes Siqueira
Turma Recursal Única do TJMT

Assunto: Informações - Mandado de Segurança no 1000014-37.2020.8.11.9005
– Processo de origem no 0031823-26.2011.811.0001 (PROJUDI) – 3o Juizado
Especial Cível da Capital.

Senhor(a) juiz(íza) Relator(a),

Em atenção à solicitação acima nominada, tenho a informar que a
execução foi extinta por inércia da parte Credora em apresentar bens à
penhora.

Respeitosamente,

Walter Pereira de Souza
Juiz de Direito - II
_____________________________________________________________________________________
Rua Miranda Reis, no 441 – Bairro Poção – Cuiabá/MT – CEP 78.015-640 - (65) 3313-9800/ 3624-3003
E-MAIL: terceiro.jec.cuiaba@tjmt.jus.br